Tribunal: TJSP
Processo: 1032626-85.2018.8.26.0564
Classe: Embargos / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – NECESSIDADE.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.